Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714129-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravados: Daniela de Paula Reinaldo Teixeira Vieira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0734865-72.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença juizado por REINALDO TEIXEIRA VIEIRA e DANIELA DE PAULA em face de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. A executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 56927350), alegando que os juros de mora são matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em sede de impugnação. Insurge-se, assim, contra a pretensão do exequente de incidência de juros de mora a partir da citação. Aduz ser indevida a cobrança de multa de 10% da fase de cumprimento de sentença. Aponta como haver excesso de execução no montante de R$ 88.462,89. Insurge-se o exequente contra a impugnação da executada (ID 59517074). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. A questão afeta à discussão de matéria de ordem pública a qualquer momento e grau de jurisdição se aplica no caso de a matéria ainda não ter sido levada à apreciação judicial, já que, uma vez apreciada a questão pelo poder judiciário, cabe à parte inconformada com a decisão proferida socorrer-se da vias recursais adequadas, sob pena de preclusão. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. (...). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...). MATÉRIA JÁ DISCUTIDA PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. (...) 4. Ainda que a legitimidade da parte seja de ordem pública, podendo ser alegada e examinada a qualquer tempo, tendo a questão sido apreciada e afastada pelo Tribunal, opera-se preclusão, impossibilitando, por consequência a rediscussão da questão. Precedente do STJ. (...) 15. Recurso não conhecido (TJDFT - 5a Turma Cível, Acórdão 987172, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, publicado no DJE 07/02/2017, pag. 232/234).2015.011. No caso em apreço, a sentença julgou improcedente o pedido formulado pelos autores e procedente os pedidos reconvencionais, decretando a resolução do contrato firmado entre as partes e determinando a restituição integral dos valores pagos pelos autores/reconvindos, com acréscimo de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Houve a condenação da autora/reconvinda ao pagamento das custas e de honorários de 10% do valor da condenação. O acórdão do e. TJDFT deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora/reconvinda para decretar a resolução do contrato em razão do inadimplemento dos promitentes-compradores, autorizar a retenção de 10% do total dos valores pagos pelos apelados e inverter o ônus da sucumbência da reconvenção (ID1s 49805311 e 498053373). Como já houve expresso enfrentamento da questão afeta ao marco inicial dos juros de mora na sentença e como essa questão não foi modificada pelo e. TJDFT, inviável se faz, após o trânsito em julgado, a rediscussão da matéria. No tocante à insurgência à incidência de multa de 10% da fase de cumprimento de sentença, também não lhe assiste razão, pois a executada deixou transcorrer o prazo que lhe foi concedido sem promover o pagamento da quantia devida ao exequente. De acordo com o CPC; "Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento". Verifica-se, pois, diante de tais colocações, a inviabilidade de acolhimento da impugnação da executada. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 56927350. Promova o exequente andamento ao feito, trazendo aos autos planilha atualizada de débito, com a incidência de multa de 10% e de honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença, bem assim com a indicação de bens passíveis de penhora em nome do executado, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja a indicação de bens penhoráveis, venham os autos conclusos para suspensão, nos termos do ar. 921, III, do CPC. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais alega a recorrente (Id. 16431651), em breve síntese, que a condenação que lhe fora imposta decorre de resolução de contrato de compra e venda por iniciativa do promitente comprador. Assim, conclui que a obrigação de pagar constituída em seu desfavor foi quantificada de modo excessivo, pois o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o termo inicial dos juros de mora seja fixado a contar da data do trânsito em julgado da sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16431652 e Id. 16431656). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Como bem consignou a decisão impugnada, a questão suscitada pela recorrente já foi previamente decidida no curso do processo de conhecimento, tendo sido atingida pelos efeitos da imutabilidade da coisa julgada. Em outras palavras, o termo inicial da fluência dos juros de mora fixado pela sentença não pode ser objeto de reexame na fase de cumprimento. Em verdade, a agravante insiste na rediscussão de questão que lhe foi decidida de forma desfavorável e, frise-se, atingida pelos efeitos da coisa julgada. Por essa razão, não é possível admitir a existência de interesse em relação à referida questão. Portanto, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator